Tribunal: TJBA
Processo: 8039079-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039079-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UBIRACI DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Habeas Corpus n. 8039079-58.2025.8.05.0000 Comarca: Salvador Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: UBIRACI DOS SANTOS Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO QUALIFICADO, AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA EM 02/06/2025, - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA – INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO – AUTOS CONCLUSOS AO PARQUET – EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE DO FEITO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Ubiraci dos Santos, sob a alegação de constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. O paciente foi preso em flagrante em 02/06/2025, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, estupro qualificado, ameaça e lesões corporais. A audiência de custódia foi inicialmente telepresencial e, posteriormente, presencial em 05/06/2025, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida. As informações da autoridade coatora indicam que o Inquérito Policial foi relatado, distribuído e encaminhado ao Ministério Público. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há desídia ou inércia da autoridade judicial, uma vez que o paciente foi preso em data recente (02/06/2025), o inquérito policial já foi concluído, distribuído em juízo e encaminhado ao Ministério Público, demonstrando o regular andamento processual. 4. A pluralidade e complexidade das condutas delitivas imputadas ao paciente (cárcere privado, estupro qualificado, ameaça e lesões corporais) justificam o tempo despendido na fase pré-processual. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não configura excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando o andamento processual segue o curso regular." Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8039079-58.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de UBIRACI DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.